Tribunal: TJBA
Processo: 0313502-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:

0313502-22.2017.8.05.0001

CLASSE - ASSUNTO:

APELAÇÃO CÍVEL (198) -

[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA (9517)]

APELANTE/APELAD
A
: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ADVOGAD
O
: MIZZI GOMES GEDEON DIAS (OAB:MA14371-A)

APELANTE/APELADO: DAVID SOUZA DO ESPIRITO SANTO FILHO

ADVOGADO
S
:

ALAN JOSÉ BINDERL GASPAR DE MIRANDA (OAB:BA33573-A), JAIRO ANDRADE DE MIRANDA (OAB:BA3923-A), LÍGIA MARTINS OLIVEIRA (OAB:BA25956-A)

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E EXTINGUIU O FEITO. RECURSO DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1º, DO CPC. INCIDÊNC
I
A. DEPÓSITO QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. APELO DA EXECUTADA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. QUESTÕES QUE JÁ FORAM APRECIADAS DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO OU EM MOMENTOS ANTERIORES DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMANDO
SENTEN
CIAL

PRESERVAD
O
. RECURSO
DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. IRRESIGNAÇÃO DA
RÉ
NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelaçõ
es
Cíve
is
n°
0313502-22.2017.8.05.0001
,
oriundos da Comarca d
e

Salvador
, em que figura
m
como Recorrentes e Recorridos
DAVID SOUZA DO ESPIRITO SANTO FILHO

e a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO CONHECER D
O RECURSO D
A EXECUTADA
e
DAR
PROVIMENTO AO APELO DO
EXEQUENTE
.